Tribunal: TJBA
Processo: 8008554-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008554-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IARA DE SOUZA COPQUE Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO INDEVIDO. FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que declinou da competência para processar e julgar ação ajuizada por aposentado contra associação de aposentados e pensionistas, na qual se alega desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de suposta adesão fraudulenta. 2. A decisão agravada fundamentou o declínio de competência na inexistência de relação de consumo entre as partes, caracterizando o vínculo como estritamente civil. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre aposentado que alega nunca ter aderido a associação e a entidade que promove descontos em seu benefício previdenciário, atraindo a competência da vara especializada em relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ordinariamente associações civis ordinariamente não se submetem à legislação consumerista quando desenvolvem atividades sem fins lucrativos em benefício de seus associados efetivos, fora do contexto do mercado de consumo. 5. Há, no caso distinção, em razão da controvérsia sobre a própria existência da relação jurídica entre a associação e o suposto associado, em razão da alegação de fraude. 6. No contexto de prováveis fraudes, incide o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que equipara a consumidor a vítima de evento danoso causado por atividade desenvolvida por pessoa jurídica, independentemente da existência de relação jurídica prévia. 7. É precipitado afastar a incidência do CDC baseando-se apenas na forma jurídica de “associação”, quando o autor alega ser vítima de prática fraudulenta consistente em descontos não autorizados em benefício previdenciário, prática fraudulenta que tem ocorrido com notoriedade no território nacional. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a manutenção da ação na 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.